Tribunal: TJDFT
Processo: 0711042-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711042-53.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PABLO VINICIUS OLIVEIRA GOMES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Retirem-se os autos de pauta, em razão do pedido de desistência do recurso. Venham os autos conclusos para homologação da desistência. Brasília, 20 de outubro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator